Tribunal: TJSP
Processo: 1124871-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil que deve ser contado da data a partir da qual a parte passa a ter ciência inequívoca dos danos, suas causas e o responsável pela sua ocorrência – Propositura da ação

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil que deve ser contado da data a partir da qual a parte passa a ter ciência inequívoca dos danos, suas causas e o responsável pela sua ocorrência – Propositura da ação dentro do prazo trienal – Prescrição afastada - MÉRITO – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos no momento da transferência de titularidade do serviço – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença alterada em parte -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.